Tribunal: TJDFT
Processo: 0750896-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750896-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: D CORLINE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - EPP, MARCELO FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO, EDISON JOSE DE ARAUJO JUNIOR, PATRICIA IESA DA SILVA DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc, Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pela ora agravante, conforme petição inicial recursal, noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 01 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator